Tribunal: TJBA
Processo: 8049935-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049935-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: ROGERIO GUIMARAES CRUZ

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTELES RITT

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PACIENTE PORTADOR DE
DIABETES MELLITUS
TIPO 2, HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA, DISLIPIDEMIA E OBESIDADE. FORNECIMENTO DE INSULINAS (GLARGINA E FIASP), SENSOR DE MONITORAMENTO GLICÊMICO FREESTYLE LIBRE 2 E OZEMPIC. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO CONTRATUAL E AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. LEI Nº 14.454/2022. CARÁTER DE REFERÊNCIA BÁSICA DO ROL DA ANS. EVIDÊNCIA CLÍNICA DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO.
PERICULUM IN MORA
INVERSO. MANUTENÇÃO DA TUTELA.
ASTREINTES
DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. CAUÇÃO DISPENSADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 – Com o advento da Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998, o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar passou a constituir apenas referência básica, não mais se podendo rejeitar a cobertura de tratamento prescrito por médico especialista com a simples alegação de ausência do procedimento no rol da ANS.

2 – O sensor de monitoramento contínuo de glicose FreeStyle Libre é classificado pela ANVISA como dispositivo médico (RDC 751/2022), e não como medicamento ou órtese/prótese, afastando-se a exclusão contratual prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998.

3 – Demonstrada, por laudo de médica especialista em endocrinologia, a ineficácia dos tratamentos anteriores disponíveis no SUS, o risco de complicações graves decorrentes do descontrole glicêmico e a imprescindibilidade dos insumos prescritos, estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, autorizadores da tutela de urgência (art. 300, CPC).

4 – O
periculum in mora
inverso é manifesto: eventual dano financeiro à operadora, caso a tutela seja posteriormente cassada, é passível de reparação pecuniária, ao passo que o descontrole glicêmico pode gerar complicações irreversíveis ao agravado (retinopatia, neuropatia, nefropatia e falência renal).

5 –
Astreintes
fixadas em R$1.000,00 diários, com limite de R$10.000,00, mostram-se proporcionais à natureza da obrigação, à capacidade econômica da operadora e à urgência da medida, não configurando enriquecimento ilícito.

6 – Julgado o agravo de instrumento no mérito pelo colegiado, os embargos de declaração opostos pela agravante restam prejudicados por perda superveniente do objeto.

7 – Embargos de Declaração prejudicados. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8049935-81.2025.8.05.0000, em que figura como agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como agravado ROGÉRIO GUIMARÃES CRUZ, oriundo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cíveis e Comerciais da Fazenda Pública e Acidente de Trabalho da Comarca de Valença/BA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, e em JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Id 92075469), ante a perda superveniente do objeto com o julgamento do mérito pelo colegiado, nos termos do voto da Relatora.